Tribunal: TJMT
Processo: 1003884-67.2021.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003884-67.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 071.849.312-54 (RECORRIDO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), ANDREI COSTA DA SILVA - CPF: 081.228.422-40 (RECORRIDO), AMABILLI OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 053.505.401-73 (RECORRIDO), ALLAN REURISON PINHEIRO SANTOS - CPF: 083.596.931-29 (RECORRIDO), REGINALDO JOSE DA SILVA SANTOS - CPF: 664.057.693-72 (ASSISTENTE), ALEXANDRE DOS SANTOS LARA - CPF: 697.864.101-49 (ASSISTENTE), REGINALDO BARBOSA DE JESUS - CPF: 038.794.751-56 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLAN REURISON PINHEIRO SANTOS - CPF: 083.596.931-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREI COSTA DA SILVA - CPF: 081.228.422-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 071.849.312-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -

TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

- PRISÃO DOMICILIAR - PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA

- PRIMARIEDADE - MATERNIDADE -
CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS
- AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS - ADOÇÃO DE PARECER DA PGJ
PER RELATIONEM
- MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES -

JULGADO DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
tem-se que a Prisão Domiciliar deve ser mantida. [...] levando em consideração, nessa direção, a idade dos filhos da increpada à época em que o decisum foi proferido (um menino de 05 anos e uma menina de 03 anos) [...] assim como não foi praticado contra seus descendentes. [...] Acrescenta-se que, neste caso, resta evidenciada a ausência de contemporaneidade para o restabelecimento da Prisão Preventiva, como pretende o requerente, [...] estando a increpada em Prisão Domiciliar, portanto, há quase 02 anos.
”
(Parecer PGJ no 008050-001/2023)

“
Somente será vedada a substituição da
prisão
preventiva por
domiciliar
à mulher presa que for
mãe
de criança menor de 12 anos de idade quando o crime imputado tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seus descendentes, bem como em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas a impedirem a concessão. [...]”
(TJMT, RESE no 1010130-20.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1003884-67.2021.8.11.0045 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(S):

AMABILLI OLIVEIRA ARRUDA

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo

Juízo da

1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde,

nos autos de incidente processual

(PJE no

1003884-67.2021.8.11.0045),

que converteu a prisão preventiva em domiciliar de AMABILLI OLIVEIRA ARRUDA

pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico de drogas

–

art. 33 e 35 e
c/c
art. 40, VI da Lei no 11.343/2006

– (ID 166762194).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

sustenta que
“
a simples condição jurídica de genitora e responsável legal pelos infantes é insuficiente para a comprovação dos requisitos legais, necessitando-se para a concessão da custódia domiciliar a plena demonstração de que a genitora é imprescindível aos cuidados necessários ao desenvolvimento do infante
”
.

Pede o provimento para que seja restabelecido a prisão preventiva (149543760).

AMABILLI OLIVEIRA ARRUDA

pugna pelo desprovimento (ID 166762205).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 166762209).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso em Sentido Estrito. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão Preventiva substituída pela Prisão Domiciliar. Irresignação ministerial. Pretendido o restabelecimento da Prisão Preventiva. Alegada necessidade de garantir a ordem pública e não preenchimento dos requisitos exigidos para a Prisão Domiciliar. Impossibilidade. Preenchimento dos pressupostos previstos no art. 318, inciso V e no art. 318-A, ambos do CPP. Precedentes do STF. Pelo improvimento do recurso.
”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procuradora de Justiça – ID 175104664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, V), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A recorrida foi presa em flagrante em
10.6.2021
pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico de drogas –

art. 33 e 35 e
c/c
art. 40, VI da Lei no 11.343/2006
- (ID 166762182).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia
14.6.2021
(ID 166762159).

No dia
27.7.2021
, em audiência de custódia, o juiz da causa substituiu
a prisão preventiva pela prisão domiciliar,
nos seguintes termos:

“[...]
ISSO POSTO, com fundamento no artigo 318-A, do Código de Processo Penal, acolho o pedido da requerente AMABILLI OLIVEIRA ARRUDA, qualificada nos autos, para o fim de SUBSTITUIR a prisão preventiva pela prisão domiciliar, mediante as seguintes condições:

1) Permanecer recolhida em sua residência em período integral, podendo sair apenas e tão somente para realização de acompanhamento médico;

2) Comprovar no prazo de 05 (cinco) dias seu atual endereço.

Não obstante, entendendo ser necessário e adequado, haja vista o modus operandi e as circunstancias do caso em apreço, com fundamento no artigo 318-B, c/c artigo 319, ambos do Código de Processo Penal, FIXO a medida cautelar de monitoramento eletrônico.

A requerente deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na unidade prisional local para instalação da tornozeleira eletrônica, juntando comprovante nos autos.

Oficie-se a Direção da Unidade Prisional Local para instalação da tornozeleira eletrônica na requerente, juntando comprovante nos autos.

Advirta-se a requerente que o descumprimento das condições acima fixadas poderá ocasionar na revogação da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Expeça-se alvará de soltura em favor da requerente, se por outro motivo não estiver presa.

Dê ciência da presente decisão ao Delegado de Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde/MT e ao Comandante do 13° BPM/MT, para conhecimento e fiscalização do cumprimento das condições impostas a requerente.

Quanto ao pedido do Ministério Público de realização de estudo psicossocial do caso, faculto ao "Parquet" a requisição direita ao órgão público competente e juntada aos autos, caso em que este Juízo poderá rever esta decisão.
”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito
– ID 166762189
).

Pois bem.

A recorrida é
primária (ID – 166762182
)
, mãe de duas crianças
(Luiz Miguel Oliveira Arruda de Lima de 6 (seis) anos de idade e Emanuelli Vitória Oliveira Arruda de Lima de 3 (três) anos de idade) e encontra-se em prisão domiciliar há aproximadamente 2 (dois) anos, sem registro de novo delito ou descumprimento das condições impostas pelo juiz da causa (www.tjmt.jus.br).

Nesse quadro fático, adota-se o entendimento da i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão do exaurimento da matéria,
in verbis
:

“[...]
Em que pese o entendimento adotado pelo Promotor de Justiça, tem-se que a Prisão Domiciliar deve ser mantida.

Com efeito, voltando o olhar para a decisão combatida, observa-se que o magistrado de instância singela substituiu a Prisão Preventiva da recorrida pela Prisão Domiciliar [...]

Nota-se, pois, que a autoridade judiciária agiu de acordo com os termos da lei e segundo o elevado entendimento jurisprudencial, levando em consideração, nessa direção, a idade dos filhos da increpada à época em que o decisum foi proferido (um menino de 05 anos e uma menina de 03 anos) e o fato de que o crime imputado à recorrida não envolve violência ou grave ameaça, assim como não foi praticado contra seus descendentes.

Nesse contexto, convém lembrar, como bem consignou a autoridade judiciária, que o Supremo Tribunal Federal, em fevereiro de 2018, julgando o Habeas Corpus coletivo no 143.641/SP, concedeu a ordem para que todas as mulheres que tivessem ou vierem a ter decretada contra si Prisão Preventiva no sistema penitenciário pátrio (cuja aviltante situação fora anteriormente reconhecida como sendo um estado de coisas inconstitucional) e desde que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães com crianças de até 12 anos de idade sob sua responsabilidade, devem ter a custódia cautelar substituída pela Prisão Domiciliar. Isso porque, naquela oportunidade, restou assentado que os estabelecimentos prisionais brasileiros, a par de submeterem as aludidas mulheres a uma situação degradante, não oferecem condições adequadas para que elas possam realizar seu pré-natal ou recebam os cuidados pós-parto, bem como não dispõem de berçários e creches para os respectivos filhos. Reconheceu-se, ademais, que os cuidados previstos pela lei para a mulher encarcerada não são direcionados apenas a elas, antes, porém, também às respectivas proles, de tal sorte que as crianças não podem, de modo injusto, sofrer as consequências da segregação, notadamente se considerada a situação degradante dos estabelecimentos prisionais nacionais, porquanto isso acabaria por infringir o postulado da proteção integral da criança previsto no artigo 227 da Constituição Federal. Em vista disso, determinou-se que estritamente observado deverá ser o Estatuto da Primeira Infância (Lei no 13.257/2016), máxime seus dispositivos que inseriram no artigo 318 do Código de Processo Penal os incisos IV e V.

Ressalta-se que, por óbvio, existem aquelas exceções em que o princípio da proteção integral da criança cederá ante o dever do Estado de garantir a segurança pública (que também possui a natureza de princípio constitucional). Essas hipóteses são as seguintes: quando a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; quando a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes; ou em outras situações excepcionalíssimas, que deverão ser devidamente fundamentadas pelos magistrados que denegarem a substituição. Sendo assim, estando comprovado o preenchimento dos pressupostos exigidos pelo artigo 318, inciso V e pelo artigo 318-A, ambos do Código de Processo Penal, a concessão da Prisão Domiciliar é medida de rigor.

Acrescenta-se que, neste caso, resta evidenciada a ausência de contemporaneidade para o restabelecimento da Prisão Preventiva, como pretende o requerente, tendo em vista que a decisão guerreada data de 27 de julho de 2021, estando a increpada em Prisão Domiciliar, portanto, há quase 02 anos.[...]

Pelo exposto, manifesta-se pelo IMPROVIMENTO do recurso
”.
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 175104664)

Em reforço, aplica-se julgado deste e. Tribunal:

“
Somente será vedada a substituição da
prisão
preventiva por
domiciliar
à mulher presa que for
mãe
de criança menor de 12 anos de idade quando o crime imputado tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seus descendentes, bem como em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas a impedirem a concessão. [...]”.
(RSE no 1010130-20.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha– 2.8.2021)

Nesse contexto, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023